Tribunal: CARF
Processo: 16592.725203/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.725203/2015-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.106 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
BRASCOLOR PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015.
INAPLICABILIDADE.
A entrega em atraso da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) é infração punível com a multa prevista no art. 32-A
da Lei no 8.212/91. A Lei 13.097/15 somente afasta as multas no período de
27/05/2009 a 31/12/2013 se não tiverem ocorrido os fatos geradores de
contribuição previdenciária (art. 48) e anistia as multas lançadas até 20/1/2015
(data da publicação da lei) e apresentadas até o último dia do mês subsequente
ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso dos autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 16592.724765/2015-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-002.105, de 18 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se na origem de lançamento de ofício por meio do qual exige pagamento de
obrigação acessória consubstanciada em multa por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.725203/2015-14
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725203/2015-14

FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou impugnação na
qual alegou, em síntese, falta de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea e que a
Lei 13.097/2015 cancelou as multas. A turma julgadora da primeira instância administrativa
concluiu pela total improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito
tributário lançado.
Cientificado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega, em
síntese, que desconhecia a alteração legislativa que tornou obrigatória a entrega da GFIP e que a
Lei 13.097/2015 anistiou as multas por atraso na sua entrega. Requer ao final o cancelamento do
crédito tributário lançado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2001-002.105, de 18 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
de modo que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Da alegação de desconhecimento da lei
Inicialmente alega a empresa recorrente que desconhecia a alteração
legislativa que tornou obrigatória entrega de GFIP, e que por isso não
deveria ser penalizada.
Sem razão a recorrente, porquanto no direito brasileiro não se admite a
alegação de desconhecimento da lei para descumpri-la. Assim dispõe o
art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 - Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB):
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Ademais, cumpre às empresas buscarem informações sobre a legislação
vigente no que concerne as suas atividades empresariais.
Desse modo, não há como acolher o pleito da recorrente quanto ao ponto.
Da anistia prevista na Lei no 13.097/2015
O recorrente afirma, ainda, que a Lei no 13.097/2015 teria anistiado todas
as multas por atraso na entrega da GFIP até 31/12/2013, e que poderia se
beneficiar dessa anistia, tendo em vista que as GFIPS entregues em
atraso são de 2010.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725203/2015-14

Uma leitura mais cuidadosa e menos apressada da referida lei revela que
a anistia ali prevista impôs o atendimento de alguns requisitos fáticos, os
quais passamos a analisar.
Leia-se, portanto, o texto legal:
Seção XIV
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa
de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de
maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração
sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária. [Grifo
nosso]
Conforme se observa da previsão do art. 48, a anistia de multa no período
de 27/05/2009 a 31/12/2013 pressupôs a entrega de declaração sem que
tenham ocorrido os fatos geradores de contribuição previdenciária.
Não é o que se verifica no caso concreto, de modo que a norma não pode
ser aplicada.
Vejamos, então, o que dispõe o art. 49:
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde
que a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 , tenha sido apresentada até o último
dia do mês subsequente ao previsto para a entrega. [Grifo nosso]
Já o artigo 49 prevê que a anistia só alcança as multas que tenham sido
lançadas até o dia 20/01/2015 e que se refiram a declarações entregues
até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega, ou seja,
no máximo com atraso de 1 mês.
Essa previsão também não corresponde ao caso concreto, uma vez que o
lançamento é posterior a essa data e o atraso supera em muito a previsão
legal de um mês.
Assim, a anistia ali prevista não beneficia a recorrente.
Exatamente nesse sentido já decidiu este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, a exemplo do seguinte caso:
Numero do processo: 10120.730811/2015-11
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 29 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Wed Mar 04 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. LEI 13.097/2015. NÃO
INCIDÊNCIA E REMISSÃO. INAPLICABILIDADE. A entrega em atraso da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
constitui infração punível com a multa prevista no art. 32-A da Lei no 8.212/91.
A Lei 13.097/15 inovou o ordenamento jurídico, mas somente se aplica a
lançamentos efetuados até 20/1/2015 (data da publicação da lei) e desde que se
refiram a GFIP entregue em atraso mas sem ocorrência de fatos geradores no
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16592.725203/2015-14

período de 27/05/2009 a 31/12/2013 (art. 48), ou apresentadas até o último dia
do mês subsequente ao previsto para a sua entrega (art. 49), o que não é o caso
dos autos. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. O lançamento é
atividade vinculada (art. 142 do CTN), cabendo à autoridade fiscal verificar a
subsunção do fato à hipótese legal. Afasta-se a incidência tributária apenas
quando o contribuinte comprovar o cumprimento da Lei.
Numero da decisão: 2003-000.490
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves
Lima - Presidente (documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Raimundo Cassio Gonçalves Lima (Presidente), Gabriel Tinoco Palatinic,
Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA [Grifo
nosso]
Desse modo, entendo que a anistia prevista na Lei no 13.097/2015 não se
aplica às multas impostas à empresa recorrente.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, NEGO
PROVIMENTO.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital